Tribunal: TJBA
Processo: 8027267-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027267-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IGOR LIMA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RETIROLÂNDIA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(ART.
121, c/c art. 14, II,
ambos do Código Penal
C/C artigo 16
, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003
).

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
Predicados pessoais favoráveis
.

NÃO CONHECIMENTO.
LITISPENDÊNCIA.

TESES JÁ SUSCITADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR, PENDENTE DE JULGAMENTO.

IDENTIDADE DOS OBJETOS, PARTES E PEDIDOS. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES MANDAMENTAIS.

ORDEM
DE
HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDA.

1
.
Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO e PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA
, Advogados, em favor de
IGOR LIMA COSTA
,

apontando como autoridade coatora o
M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA, Dr. Joel Firmino do Nascimento Junior
.

2
.
Alegam os Impetrantes que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada, nos autos da prisão em flagrante nº 8000468-88.2025.8.05.0209, quando em audiência de custódia, O Juízo de 1º grau, na esteira do parecer ministerial, entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva após a decretação de sua prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput c/c Art. 14 Inc. II, todos do Código Penal.

3.
D
e proêmio, impende registrar que
os presentes autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção, consoante certidão de id 82313617 e,
em consulta aos autos do PJE de 2º Grau, constatou-se a existência do habeas corpus nº
8022505-57.2025.8.05.0000
,
contra ato da mesma autoridade ora apontada como coatora, em favor deste mesmo Paciente, que se encontra na pauta do Plenário Virtual
iniciado em 26/05/2025
.

4.
Não obstante, consta como processo de referência o A
uto de Prisão em flagrante nº 8000468-88.2025.8.05.0209 e,
após

leitura da argumentação tecida na

peça incoativa e

detida análise

dos documentos acostados pelo Impetrante,
é possível constatar a identidade entre as ações, que derivam
do
mesmo
contexto fático
.

5.
É de s
e n
o
tar, inclusive,
que os argumentos invocados no presente feito, notadamente no que tangencia a presença dos requisitos legais do édito constritor, favorabilidade das condições pessoais e a idoneidade da fundamentação tecida pela autoridade coatora, já
constituem objeto de análise d
a impetração anterior.

6.
Nesse panorâma, resta evidenciada, com clarividência, a conexão entre as ações
mandamentais
supra mencionadas
,
restando inconteste,
portanto,
o fenômeno da litispendência, na forma do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015.

7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8027267-19.2025.8.05.0000
,
impetrado
por PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO e PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA
, Advogados, em favor de
IGOR LIMA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o
M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não conhecer
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10